Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724401-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: B. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE NERY FURLANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0748327-57.2023.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo Banco executado. Eis a r. decisão agravada (ID 197394570 dos autos de origem): “Registro que a Decisão de ID 193168101 deve ser combatida por meio da interposição de recurso, e não por impugnação. Assim, nada a prover no que tange ao pedido de ID 197115875. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 193695238. I.” Em suas razões recursais (ID 60297387), o agravante informa que, na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença que o determinou a fornecer o tratamento multidisciplinar da agravada. Alega que, diante das alegações de descumprimento da medida pelo ora agravante, o Juízo de origem determinou o bloqueio da quantia de R$ 46.111.72 nas contas da seguradora, mas que, ao apresentar impugnação, foi proferida a decisão que ora se impugna. Sustenta que “o art. 854, §3o do Código de Processo Civil estabelece o cabimento de impugnação à penhora para comprovar que ‘as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis’ e ‘ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros’.”. Defende que “uma vez determinada a constrição de ativos financeiros pelo magistrado conforme descrito no caput, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”. Insurge-se contra o bloqueio dos valores em sua conta, tendo em vista que adotou todas as providências para o fornecimento das terapias na Clínica Única Assistência, referenciada da seguradora. Ressalta que se “possui rede referenciada apta à realização do procedimento deferido e se a r. sentença não determinou a realização do procedimento em instituição ou médico específicos, sua execução em prestador tecnicamente habilitado a executá-lo é consonante com a obrigação de fazer deferida e representa o cumprimento do comando judicial”. E, caso a segurada/agravada opte pelo atendimento em rede não conveniada, deverá arcar com as despesas e, posteriormente, solicitar o reembolso em valores a serem apurados em liquidação de sentença. Assevera que o bloqueio de valores extrapola as determinações constantes da sentença, haja vista que comprovou o cumprimento da sentença. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para “reformar a r. decisão agravada para que seja recebida e provida a impugnação à penhora uma vez demonstrado seu manifesto cabimento e o bloqueio equivocado de ativos financeiros nas contas da seguradora. Pugna-se, por fim, pela restituição dos valores penhorados para a BRADESCO SAÚDE”. Preparo recolhido ao ID 60297400. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator